Tribunal: TJMT
Processo: 1006038-62.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006038-62.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PLINIO MAGNO DE BRITO JUNIOR - CPF: 513.450.561-68 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
1006038-62.2020.8.11.0055

Embargante:
PLINIO MAGNO DE BRITO JUNIOR

EmbargadOS:
BANCO PAN S.A.

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 23/08/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão alegando omissão, contradição e obscuridade na decisão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela ré, para julgar a demanda improcedente.

Pois bem.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito da finalidade dos Embargos de Declaração, o Mestre Nelson Nery Junior
[1]
disserta o seguinte:

“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”

Colaciono julgado nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Tratam-se de embargos de declaração em que
a embargante pugna pela rediscussão do mérito do julgado
.

2 - Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão,
não se prestando a rediscutir o mérito da decisão
, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

3 - O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, sendo inadmissível a modificação do julgado, via embargos de declaração. 4 - Conheço dos presentes Embargos de Declaração e no mérito os rejeito.

(TJ-DF - EMD1: 201401107787171 Apelação Cível do Juizado Especial, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 24/02/2015, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2015. Pág.: 418
)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o acórdão abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e decidiu, por unanimidade e fundamentadamente, negar provimento ao recurso.

O embargante pontuou que no voto não foi levado em consideração que o contrato de empréstimo consignado juntado possuía parcela com valor diverso do discutido na inicial, onde alegava desconhecer o valor de R$ 375,31 (trezentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos)
,
descontando
entre os meses de 06 a 12/2016, enquanto no contrato a parcela é de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais).

Em contrarrazões o embargado esclareceu que em 2016 o embargante possuía 02 (dois) contratos com descontos diferentes junto ao Banco Pan, sendo um no valor de R$ 220,31 e outro de cartão de crédito consignado no valor de R$ 189,30. Já o contrato de no 710453888, apresentado em sede de Recurso Inominado, foi firmado em 30/05/2016, no importe de R$ 5.204,09, a ser pago mediante 96 parcelas de R$ 155,00, com desconto da primeira parcela previsto para junho/2016, o que gerou o acréscimo de outro desconto na folha de pagamento do servidor.

Dessa forma, considerando que o contrato de empréstimo consignado 710453888 foi firmado em junho/2016, este somou-se com os descontos que já vinham sendo realizados na folha do embargante.

Demonstrou que, se somada a parcela anteriormente descontada a título de empréstimo consignado de R$ 220,31, ao desconto do “novo” empréstimo de R$ 155,00, entabulado em 30/05/2016, os descontos a título de empréstimo consignado, a partir de JUNHO/2016, passaram a ser exatamente a quantia de R$ 375,31.

Portanto, o valor questionado pelo embargante, de R$ 375,31, constitui a soma do empréstimo realizado em 30/05/2016 aos empréstimos consignados anteriormente firmados com o banco embargado e que já vinham sendo regularmente descontados em sua folha de pagamento.

Por fim, registro que infelizmente está se tornando comum a distribuição de diversas demandas idênticas a esta, onde o servidor público possui diversos contratos de empréstimo consignado, o que faz o valor do desconto ser alterado conforme as novas contratações, e assim, distribui diversas demandas, fracionando os meses em que os valores sofreram modificações, como é o caso em tela.

Em pesquisa ao PJE, nota-se que o embargante possuí 8 (oito) ações em face do Banco PAN.

Como essa prática tem sido corriqueira nos juizados, aponto que em outras demandas, como no feito 1043216-13.2020.8.11.0001, julgado em 19/04/2021, e no feito 1022541-23.2020.8.11.0003, julgado em 29/07/2021,
distribuídos pelo mesmo patrono,
já determinei a reunião dos processos em 1°grau para julgamento conexo, tendo em vista esse fracionamento das demandas, onde o magistrado deve reunir os contratos e analisar os valores das parcelas de cada período.

Portanto, mantendo o voto embargado, com esses esclarecimentos necessários.

Quanto aos demais pontos dos declaratórios, verifico que não há o apontamento de qualquer irregularidade no
decisum
, visando a Embargante tão somente rediscutir a matéria, o que se mostra incabível diante do recurso então utilizado.

Verifico, assim, que há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.

Assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório, dúbio ou omisso existente no acórdão,
até porque ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
REJEITO
, por não vislumbrar a existência de omissão, contrariedade ou obscuridade no julgado.

Em caso de eventuais novos embargos de declaração, será fatalmente aplicada multa pelos embargos protelatórios.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]
NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao código de processo civil.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021